Tribunal: TJSP
Processo: 2197079-55.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Acão de indenização por dano material e moral - Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios - Condição de necessitados incompatível com a figura dos postulantes - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2197079-55.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
RODRIGO MARQUES BATISTA DE LIMA e TALITA ROMANO SANTOS, é
agravada DECOLAR.COM LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41839
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2197079-55.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. da Penha de França)
AGVTES.: Rodrigo Marques Batista de Lima e Talita Romano Santos
(A)
AGVDA.: Decolar.Com Ltda. (R)

GRATUIDADE DA JUSTIÇA
Acão de indenização por
dano material e moral - Indeferimento do benefício - Situação
não configurada de carência de meios - Condição de
necessitados incompatível com a figura dos postulantes -
Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de
2015 - Decisão mantida - Recurso improvido – Maioria de
votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Rodrigo Marques Batista de Lima e Talita Romano Santos, em ação de
indenização por dano material e moral intentada em face de
Decolar.Com Ltda., contra r. decisão reproduzida a fls. 34 (fls. 116 dos
autos originários), que indeferiu a gratuidade da justiça aos insurgentes
e assinalou o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas
processuais, despesas postais e taxa da carteira previdenciária da
OAB/SP, sob pena de extinção.
Inconformados, pelas razões de fls. 1/11, com a r.
decisão impugnada, os agravantes pedem a concessão do efeito
suspensivo e, ao final, o provimento para que lhes seja deferido o
benefício da assistência judiciária gratuita.
Processada a insurgência, deferiu-se o efeito
suspensivo
postulado,
dispensaram-se
informações
bem
como
contraminuta (ré ainda não citada) e iniciou-se o julgamento virtual (fls.
74).
É o relatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De acordo com as disposições do Código de
Processo Civil (art. 98 e seguintes) e o parâmetro constitucional
estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se destina a agraciamento
incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Efetivamente,
a
disposição
de
regência
não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa (art. 99, § 3o) e não obstou, em muitas situações, o
indeferimento de pretensão da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a
relatividade da presunção de necessitado opera tanto em relação à parte
adversa como em face do Julgador, que não é nem pode se comportar
como um mero espectador inerte e sempre crédulo no processo civil
moderno.
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
4. As provas existentes nos autos não abonam o
pedido dos agravantes.
No caso em análise, e conforme bem obtemperado
pelo MM. Juízo singular, a agravante Talita Romano Santos é
proprietária de parcelas ideais incidentes sobre vários imóveis, também
exerce atividade laborativa como professora (fls. 36/48). O agravante
Rodrigo Marques Batista de Lima é analista administrativo e também
aufere recursos financeiros suficientes (fls. 49/65). A renda mensal
somada auferida pelos insurgentes gira em torno de R$ 5.200,00 (fls.
48/49)
Consta
ainda
dos
autos
que
os
agravantes
adquiriram, de forma parcelada, passagens aéreas internacionais para
a África do Sul (fls. 41 a 63 dos autos principais), o que afasta a
presunção de pobreza decorrente da simples declaração, ao contrário,
reforça a conclusão de que eles possuem condições financeiras para
arcar com as custas do processo sem prejuízo do sustento próprio e da
família.
Por outro lado, os insurgentes não comprovaram os
gastos ordinários mensais que suportam, tais como, alimentação,
vestuário, contas de água e luz, faturas de cartão de crédito e extratos
bancários, o que era imprescindível para demonstrar o grau de eventual
insuficiência da renda mensal auferida que, evidentemente, se destina
ao pagamento, entre outras, de tais despesas.
Ademais,
contrataram
escritório
profissional
habilitado de livre escolha para cuidar dos interesses próprios em
Juízo, o que, embora não seja, por si só, impeditivo para concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
benesse, revela gozarem de situação financeira
Por
outro
lado,
os
insurgentes
contrataram
escritório profissional habilitado de livre escolha para cuidar dos
interesses próprios em Juízo, o que, embora não seja, por si só,
impeditivo para concessão da benesse, revela gozarem de situação
financeira satisfatória, que lhes permitem suportar os encargos
processuais da demanda intentada.
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento Admissibilidade
- Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto - Pode o juiz indeferir
a gratuidade quando se demonstra que o pretendente do benefício não é
pessoa pobre O agravante é químico e contratou mútuo com a
financeira para aquisição de veículo em parcelas de R$596,27 - Além
disso, o recorrente não esclareceu a sua renda mensal, nem instruiu
este recurso com as declarações de renda apresentadas ao juízo de
primeiro grau e que embasaram o indeferimento do benefício - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-Sorocaba, J. 06.05.2013,
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 25.052).

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do réu
financiamento
bancário
de
R$26.500,00
-
Contratou
advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc) Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA
–
Indeferimento
–
Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representá-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso, ficando
revogado o efeito suspensivo precariamente concedido.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45835
Agravo de Instrumento no 2197079-55.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Rodrigo Marques Batista de Lima e Talita Romano
Santos
Agravado: Decolar. Com LTDA
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, que possam indicar a inequívoca
possibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência. A recorrente Talita, apresenta
holerite com salário líquido de R$ 1.848,31 (fls. 96) e Rodrigo
apresenta recibo de pagamento de salário de R$ 2.764,37 (fls. 114
dos principais).
Portanto, pelo meu voto dava provimento ao
recurso, para conceder a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
13CA2AFC
7
7
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEAE0B
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2197079-55.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.